Tribunal: TJMT
Processo: 1050609-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1050609-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DE LIMA BUENO - CPF: 405.363.191-20 (RECORRIDO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2a VOGAL): PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO VOTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA – LEI ESTADUAL N° 7.299/2000 – ATO PRIVATIVO DO TRIBUNAL PLENO – ATO ISOLADO DO PRESIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – RATIFICAÇÃO POSTERIOR DO TRIBULAL PLENO, REFERENDANDO A LEI – ATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE – VÍCIO FORMAL DECLARADO – VIOLAÇÃO DO ART. 96, II, DA CF/88 E ART. 96, III, ‘G’, DA CE – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DECLARADA – REQUISITO TEMPORAL PARA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM NÃO PREENCHIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

A Lei n.
7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei n. 6.614/94,
padece de vício formal objetivo de inconstitucionalidade, de natureza insanável, pois desobedecido o rito estabelecido à espécie pelas normas constitucionais e regimento interno do sodalício mato-grossense.

2.
O fato de, posteriormente, o Tribunal Pleno ter referendado a lei deve ser visto como ato inexistente, pois, aprovado via processo legislativo maculado de uma nulidade insanável, por vício na sua formação. Sancionada a lei pelo Executivo e, em vigor, somente pode ser revogada por outro processo legislativo específico, devendo ser considerado um ato juridicamente inócuo a acomodação feita, uma ficção jurídica.

3.
Através do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a lei revogada (Lei n. 6.614/94) passa a ter validade e eficácia até a publicação da Lei n. 8.709/2007, que instituiu o Sistema Remuneratório de Subsídio dos Servidores e revogou, expressamente, todas as disposições anteriores
.

4.

Entre os dois diplomas, a recorrida permaneceu na função gratificada (Chefe de Serviço FG) de 01/02/1999 a 28/02/2005, ou seja, por
06 anos e 27 dias
, e
no cargo em comissão (Chefe de Divisão PJCNE-V) de
01/03/2005 a 18/09/2007
, ou seja, por
02 anos, 06 meses e 18 dias
, logo
não faz jus à incorporação pretendida por não ter exercido cargo de provimento em comissão por cinco (05) anos consecutivos
ou dez (10) interpolados.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamado
em face da sentença, pela qual foi julgado procedente
o pedido posto na inicial, para
declarar
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000
, com efeito
ex tunc
, e, por consequência lógica de causa e efeito, a ilegalidade do ato administrativo, que declarou nulo o benefício de incorporação das vantagens do cargo,
restabelecendo a incorporação das vantagens no cargo atual de Classificador CNE-V ao cargo efetivo em favor de
Maria Helena de Lima Bueno
, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao
pagamento da diferença salarial dos valores inerentes à incorporação das vantagens do cargo, desde o ajuizamento da ação
, em razão da renúncia dos valores vencidos anteriormente.

O Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que
a previsão legal, que autorizava a incorporação de vantagens do cargo comissionado, foi suprimida pela Lei n. 7.299/2000
antes da recorrida completar o interstício legal
,
razão pela qual não faz jus à incorporação pretendida.
Ademais, sustenta que a Súmula Vinculante n. 37 dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Após uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre relator, hei por bem divergir para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada na origem
.

Com efeito, é fato incontroverso que a incorporação pleiteada chegou a ser deferida na seara administrativa, consoante decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, acostada no ID. 169292126.

Na referida decisão administrativa, houve o reconhecimento do cumprimento de todos os requisitos objetivos previstos para a incorporação, notadamente a ocupação do cargo em comissão no prazo exigido pela Lei Estadual n. 6.614/94.

Aliás, a posterior revogação da incorporação deu-se única e exclusivamente sob o fundamento de que
o cumprimento do requisito temporal se deu após a égide da lei revogadora
(Lei 7.299/00). E, consoante entendimento firmado à época pelo então Presidente do E. TJ/MT, somente os servidores que preencheram os requisitos entre 29/12/1994 (datada da publicação da Lei n. 6.614/94) e 18/09/2007 (data da entrada em vigor da Lei n. 8.709/2007) é que tinham direito à incorporação.

Eis trecho da decisão administrativa acostada no ID.

“Ora, a análise da situação posta pela Recorrente evidencia à saciedade que não havia implementado o requisito temporal exigido pelo art. 45 da LE no 6.614/94
quando do advento da lei revogadora (LEI no 7.299, de 14.07.2000)
, pois ocupava o cargo comissionado a cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.
Logo, não há falar em direito adquirido à vantagem pelo simples fato de a servidora estar no exercício do cargo comissionado à época em que o Poder Legislativo Estadual ditou a norma revogadora do benefício da incorporação
.
Em que pese não desconheça o teor do Enunciado Orientativo no 001/2004 deste Egrégio Tribunal Pleno, não compartilho do entendimento preconizado porque, dentro do contexto legislativo acima referido,
não se pode reconhecer aos servidores do Poder Judiciário o direito à incorporação da vantagem quando, à época da entrada em vigor da LE no 7.299/2000, ainda não haviam implementado o requisito temporal do art. 45 da LE no 6.614/94
.”

Ocorre que essa questão temporal utilizada como fundamento para revogação do benefício da seara administrativa fica superada com a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei 7.299/00, por vício de iniciativa.

Isso porque, por decorrência lógica da inconstitucionalidade da lei revogadora (7.299/2000), a lei revogada (6.614/94) torna a produzir efeitos -
efeito repristinatório
.

Portanto, tal como consignado pelo juízo de origem e também pelo nobre relator, a Lei n. 6.614/94 permaneceu válida e eficaz até a edição da Lei 8.709/2007, que reestruturou as carreiras dos servidores do Poder Judiciário.

Desse modo, considerando que a própria administração já havia reconhecido o cumprimento dos requisitos objetivos, o que se confirma pela ficha funcional acostada no Id. 169292122, impositiva a manutenção da sentença de procedência.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, divirjo do posicionamento adotado pelo douto Relator e
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se incólume a sentença prolatada na origem.

Deixo de condenar o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, condeno o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – 2a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023